Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR PARTE DO RÉU. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA À METADE. ART. 90, §4o, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. PEDIDO FORMULADO PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O benefício de redução dos honorários à metade, previsto no art. 90, § 4o, do CPC/15, é destinado ao Réu de determinada demanda, na fase de conhecimento do processo, como forma de incentivo ao não prosseguimento de ações judiciais reconhecidamente pertinentes.

2. A situação posta no caso dos autos é completamente diversa, pois o Agravante, postulante do benefício, foi Autor da demanda originária julgada improcedente e, somente na fase de cumprimento de sentença para cobrança da verba honorária sucumbencial por ele devida, na qual é executado, invoca a suposta incidência do benefício de pagamento de metade da verba honorária.

3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.